Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO POR VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PERÍCIA. MAU USO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva está preclusa. A preclusão ocorre como forma de garantia à segurança jurídica e à duração razoável do processo. O Superior Tribunal de justiça possui sedimentada jurisprudência quanto à possibilidade de preclusão até mesmo sobre as matérias de ordem pública, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo (AgInt no AREsp 988.230/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021).
2. O prazo decadencial estabelecido no art. 26 do CDC aplica-se aos direitos previstos no art. 19 do mesmo diploma, mas não à pretensão de indenização por danos causados por vício do produto. Registre-se que o prazo da pretensão de reparação civil prescreve em 3 anos (CC, art. 206).
3. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer.
4. Incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II do CPC.
5. A apelante não trouxe elementos de prova capazes de afastar a conclusão da prova técnica, ou de determinar que os defeitos apresentados no veículo correspondem ao mau uso e ao desgaste natural de bem usado (CPC, art. 373, II).
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.